Tribunal: TJDFT
Processo: 0790196-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA. FORNECIMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor o medicamento (LACTULOSE – SOLUÇÃO ORAL CONTÍNUO) pelo período de um ano a contar do trânsito em julgado.
2. Em seu recurso, o recorrente alega que a sua enfermidade é crônica e que a limitação imposta na sentença não é razoável, pois o medicamento lhe deve ser fornecido enquanto necessitar do tratamento, em face do que requer a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação de fornecimento do medicamento deve ser limitada no tempo.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Concedida a gratuidade de justiça ao recorrente por estar patrocinado pela Defensoria Pública.
5. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
6. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
7. No caso, o relatório médico de ID 67555741 indica que o medicamento para o tratamento da enfermidade que acomete o autor é de uso contínuo, razão pela qual a limitação imposta na sentença se mostra indevida. Por outro lado, a renovação periódica do relatório e da prescrição médica, a critério da Secretaria da Saúde - SES/DF, deve ser observada.
8. É firme o entendimento dessa Corte no sentido de que o fornecimento de medicação por prazo indeterminado não afasta a necessidade de comprovação de prescrição médica atualizada, com prazo não superior de 12 meses, entre as prescrições. Neste sentido acórdãos de números 1796138, 1811786 e 1769673. Necessária, portanto, a reforma da sentença para afastar a limitação imposta.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente o medicamento LACTULOSE – SOLUÇÃO ORAL CONTÍNUO, nos termos e posologia conforme a apresentação/renovação dos receituários médicos, enquanto perdurar a necessidade de tratamento, mediante a comprovação da prescrição médica, a cada 12 (doze) meses.
10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196 e 198; LODF, arts. 204 e 205.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1796138, 07373635720238070016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 12/12/2023; Acórdão 1811786, 07276921020238070016, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024; Acórdão 1769673, 07105023420238070016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023.